Tribunal: TJBA
Processo: 0195597-11.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0195597-11.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DELFINO RIOS MOTA

Advogado(s)
:
RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS, MAXIMILIANO PIRES DAL BIANCO LAMAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL, FERNANDA ROSA DOS SANTOS, JAMILE SANDES PESSOA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANOS ECONÔMICOS – BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 411 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por poupador em face de instituição financeira (Banco Bradesco S.A.), contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão relativa ao Plano Bresser e julgou improcedentes os pedidos referentes aos Planos Verão, Collor I e Collor II, por ausência de prova do fato constitutivo do direito. O apelante alega ser hipossuficiente e requer a inversão do ônus da prova, sustentando que os extratos bancários estão sob a guarda do banco e que sua ausência não pode ensejar a improcedência da ação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantido o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança das diferenças de correção monetária do Plano Bresser (junho/1987); (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do poupador, para determinar a exibição, pela instituição financeira, dos extratos das contas de poupança relativos aos Planos Verão (1989), Collor I (1990) e Collor II (1991).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do REsp nº 1.107.201/DF (Tema 300), de que as ações individuais de cobrança de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança estão sujeitas ao prazo prescricional vintenário, observada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002.

4. Como o fato gerador do direito relativo ao Plano Bresser ocorreu em junho de 1987 e a ação foi proposta em dezembro de 2008, resta consumada a prescrição da pretensão nesse ponto.

5. A relação jurídica entre poupador e instituição financeira está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova em casos de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII, CDC).

6. O STJ, no julgamento do REsp nº 1.133.872/PB (Tema 411), assentou que é cabível a inversão do ônus da prova para determinar à instituição financeira a exibição dos extratos bancários relativos às contas de poupança, não sendo causa de improcedência a ausência desses documentos na inicial.

7. A sentença recorrida incorreu em error in procedendo ao julgar improcedentes os pedidos relativos aos Planos Verão, Collor I e Collor II, sem oportunizar a inversão do ônus da prova e sem determinar a exibição dos documentos sob a guarda exclusiva do banco, o que justifica a sua cassação parcial para reabertura da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) manter o capítulo da Sentença que acolheu a prejudicial de mérito e JULGOU EXTINTA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO quanto à pretensão relativa ao PLANO BRESSER (junho de 1987), em virtude da prescrição vintenária, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil; (ii) CASSAR A SENTENÇA no capítulo em que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos referentes aos PLANOS VERÃO (janeiro/1989), COLLOR I (março/1990) e COLLOR II (fevereiro/1991), por ausência de prova do fato constitutivo do direito, por má aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, contrariando a tese firmada no Tema 411 do Superior Tribunal de Justiça.

Tese de julgamento
:

1. A pretensão de cobrança das diferenças de correção monetária do Plano Bresser (junho/1987) prescreve em vinte anos, conforme o entendimento firmado no Tema 300 do STJ.

2. É cabível a inversão do ônus da prova em ações de cobrança de expurgos inflacionários para determinar que a instituição financeira apresente os extratos bancários sob sua guarda, nos termos do Tema 411 do STJ.

3. É nula a sentença que julga improcedente o pedido por ausência de prova do fato constitutivo do direito, sem antes determinar a inversão do ônus da prova e a exibição dos documentos indispensáveis à comprovação do alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII; CC/1916, art. 177; CC/2002, art. 2.028; CPC, arts. 373, I, 400, 487, I e II; e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.107.201/DF (Tema 300), Rel. Min. Sidnei Beneti, 2ª Seção, j. 12.08.2009; STJ, REsp nº 1.133.872/PB (Tema 411), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 13.10.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0195597-11.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANTONIO DELFINO RIOS MOTA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora Vinculada